Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. RETROATIVIDADE DA INTERRUPÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEVER DA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DA DUTY TO MITIGATE THE LOSS. DEVER DO CREDOR. COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO DO VALOR PRINCIPAL FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. MORA. TERMO INCIAL. INADIMPLEMENTO.
1. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. Inteligência do art. 240, §1o, CPC.
2. Demonstrado pela autora que as partes celebraram contrato de prestação de serviços, bem como que a ré não realizou o pagamento das parcelas devidas, caberia à ré comprovar que o motivo do inadimplemento se deu pela não prestação dos serviços contratados, o que não ocorreu, devendo a contratante efetuar o pagamento das parcelas que se obrigou voluntariamente a adimplir.
3. Comprovado o fato de que a autora buscou, sem sucesso, a resolução extrajudicial da desavença, não há que se falar em descumprimento do dever de mitigar o prejuízo da parte contrária (teoria da duty to mitigate the loss).
4. Merece correção o valor principal da condenação fixado na sentença quando dele ocorrer a incidência, em duplicidade, dos encargos moratórios.
5. Tratando-se de obrigação contratual vencida, a mora se opera com seu mero inadimplemento, nos termos do art. 394, do Código Civil.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.